Tribunal: TJMT
Processo: 1006933-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006933-52.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Efeitos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LIVIA BORGES FERRO FORTES ALVARENGA - CPF: 729.216.921-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), VERA MARIA RODRIGUES - CPF: 004.666.008-95 (EMBARGANTE), LOURIVAL MOREIRA DA MATA - CPF: 074.622.471-00 (EMBARGANTE), CARLOS ANDRE VIANA COUTINHO - CPF: 754.642.417-87 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS STURZENEGGER - CPF: 207.652.588-20 (ADVOGADO), LOURIVAL MOREIRA DA MATA - CPF: 074.622.471-00 (ADVOGADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ARAGUAIANA - CNPJ: 03.239.035/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), IGNEZ BENACCHIO REGINO - CPF: 157.637.158-10 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO SIMON BARBOSA - CPF: 042.226.521-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA PEREIRA ANTUNES DE FREITAS - CPF: 026.010.191-58 (ADVOGADO), RODRIGO EL KOURY DAOUD - CPF: 057.825.241-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que proveu agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco
S.A.
.
Os embargantes alegam omissão no julgamento por falta de análise expressa do pedido de sustentação oral e contradição ao desconsiderar a necessidade de dilação probatória para apuração do excesso de execução.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se (i) houve omissão quanto ao direito à sustentação oral, previsto no regimento interno do tribunal; e (
ii
) se existe contradição na análise de excesso de execução, ao considerar desnecessária a dilação probatória.

III. Razões de decidir

3.
A alegação de omissão no direito à sustentação oral não procede, pois o regimento interno restringe tal direito a hipóteses específicas, nas quais o presente caso não se enquadra.

4.
A análise de eventual contradição foi refutada, dado que a apuração do excesso de execução requer apenas cálculos aritméticos, dispensando nova fase probatória e respeitando o princípio da supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

5.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: "
1. Não cabe sustentação oral em embargos de declaração em agravo de instrumento fora das hipóteses regimentais. 2. A análise de excesso de execução pode ser realizada sem dilação probatória quando apurável por cálculos aritméticos.
"

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Regimento Interno do Tribunal, art. 93, § 13.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração
interpostos
pelo
Vera Maria Rodrigues e Lourival Moreira da Mata
contra o acórdão que, por unanimidade,
proveu
o recurso de a
gravo de instrumento interposto
pelo
Itaú Unibanco S.A.
, conforme a ementa a seguir transcrita (Id.
231589691
):

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – INCIDÊNCIA DE JUROS COMPOSTOS – MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO ANTERIOR – NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO – RECURSO PROVIDO.

1. A exceção de
pré
-executividade é admitida para discutir matérias cognoscíveis de ofício pelo juiz, especialmente quando a apuração do alegado excesso de execução não demanda dilação probatória
.

2. O Juízo de origem ao rejeitar a exceção de
pré
-executividade sem proceder à análise dos cálculos apresentados, contrariou a autoridade do acórdão anterior proferido por esta Corte, que determinou a análise do excesso de execução com base na incidência de juros compostos.

3. Recurso provido
para cassar a decisão agravada e determinar a remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de verificar o alegado excesso de execução decorrente da aplicação de juros compostos, em conformidade com o título executivo.

4. Recurso conhecido e provido.

5. Agravo interno prejudicado
”

Em suas razões (Id.
244741669
), o
s
Embargante
s

apontam
omissão e contradição
no acórdão
. Argumenta
m
que a decisão embargada não analisou expressamente seu pedido de sustentação oral, o que
violaria o
direito de ampla defesa. Ademais, aponta
m
contradição na decisão ao tratar da análise de eventual excesso de execução,
alegando
que o cálculo da suposta dívida demandaria dilação probatória e nova análise do juízo de origem.

Defendem
que o acórdão embargado deveria ter reconhecido a necessidade de análise específica dos valores executados, especialmente sobre a incidência de juros compostos.

Intimada, a parte Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios (Id. 247
020168
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração

interpostos
pelo
Vera Maria Rodrigues e Lourival Moreira da Mata
contra o acórdão que, por unanimidade, proveu o recurso de agravo de instrumento interposto
pelo
Itaú Unibanco
S.A.
.

Cabe ressaltar
que os embargos de declaração
,
previstos na legislação brasileira
no
artigo 494 do Código de Processo Civil
,
têm as

hipóteses
de cabimento estão especificadas no artigo 1.022 do mesmo diploma legal
, que dispõe:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
”

Com efeito, os
e
mbargos de
d
eclaração têm como finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no acórdão, especialmente
quando há
divergência entre o dispositivo e a fundamentação.

No entanto, verifica-se que as razões apresentadas pelo
s
embargante
s
não
se enquad
ram
em

nenhuma das
hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.
O que se pretende
, na realidade,
é
a rediscussão da matéria já decidida por esta Corte, o que não
condiz
com a natureza dos embargos de declaração.

Com relação à alegada

o
missão sobre o
p
edido de
s
ustentação
o
ral
, o
s embargantes argumentam
que o julgamento do agravo de instrumento foi omisso por não ter oportunizado a sustentação oral, apesar de pedido expresso
. Todavia, tal alegação
não
procede
, pois, conforme disciplinado pelo art. 93, §13, do Regimento Interno deste Tribunal, a sustentação oral é permitida apenas em hipóteses específicas, que não abrangem a situação dos embargos de declaração.
Confira-se o
dispositivo:

“Art. 93 - Anunciado o julgamento, fará o Relator, em síntese, a
exposição
da causa ou dos pontos a que se circunscrever o recurso, evitando, sempre que possível, a leitura das peças dos autos.

(...)

§ 13. A sustentação oral será permitida no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência, na ação penal originária, apelações cível e criminal, embargos infringentes e de nulidade, ação rescisória, revisão criminal, mandado de segurança originário, habeas corpus originário, recurso de habeas corpus, recurso em sentido estrito, agravo em execução penal, reclamação, arguição de inconstitucionalidade, incidente de
assunção
de competência, incidente de resolução de demandas repetitivas e nas hipóteses de agravo interposto contra decisão monocrática de relator que extingue, não conhece ou julga o mérito dos recursos, dos incidentes ou das ações acima elencadas. (Alterado pela E.R. n.o 055/2023 - OE)”

Portanto, a sustentação oral no
caso em questão
não se enquadra
n
as hipóteses permitidas, sendo descabida e indevida a sua concessão na situação em tela. Não há, portanto, qualquer omissão a ser suprida, e a decisão embargada observou integralmente as normas processuais aplicáveis.

Quanto à apontada contradição na análise do excesso de execução,
ressalte-se
que a decisão embargada é clara ao
dispensar
a necessidade de dilação probatória, uma vez que o excesso
pode ser verificado
por simples cálculo aritmético
, sem necessidade de nova fase probatória
. Ademais
disso
, o reexame de questões suscitadas perante o juízo de origem respeita o princípio da supressão de instância, o que torna inadequad
o qualquer exame pormenorizad o que s ubstitu a

decisões d
e
instâncias inferiores.

Nesse pass
o, não há contradição alguma na decisão embargada, uma vez que este Tribunal delimitou
adequadamente
os limites de apreciação da matéria submetida a julgamento. Vale ressaltar que, na fase de agravo de instrumento, a análise do recurso deve ocorrer
apenas
sob a perspectiva dos aspectos formais, e não adentrando o mérito. Ao avançar sobre a análise dos cálculos, este Tribunal estaria incorrendo em violação ao princípio da
supressão de instância
, examinando matéria que ainda não foi submetida à apreciação do Juízo de primeiro grau, em desconformidade com o disposto no
art. 1.013, §1o, do CPC
:

“
Art. 1.013, §1o
-
Havendo necessidade de produção de prova ou verificação de novos elementos fáticos, a matéria deve ser devolvida ao juízo de origem para a devida apreciação e exame dos fatos específicos, evitando assim a supressão de instância.
”

Dessa forma, a
decisão
embargada analisou de forma clara e precisa todos os argumentos das partes
.
A
pretensão d
os
embargante
s
visa
, em realidade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável p
or meio
dos embargos de declaração, conforme
entendimento consolidado
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que re
jeit
a o uso de embargos declaratórios com
a finalidade
de modificar o mérito da decisão,
exceto
para corr
eção e
erro material evidente.

Assim
, considerando que não foram demonstradas obscuridades, dúvidas, contradição ou omissão na decisão embargada, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

Diante do exposto,

conheço os embargos de declaração
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
, em sua totalidade, mantendo o v. acórdão inalterado.

Fica a parte Embargante advertida que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art.
1.026
,
§ 2o
, do
CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025